Tribunal: TCU
Processo: 008.832/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Em análise pedido de reexame em processo de Aposentadoria, interposto contra o Acórdão 11.954/2020-TCU-2a Câmara, de relatoria da ministra Ana Arraes.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Aposentadoria, em que se examina, nesta fase processual, pedido de reexame interposto por Iraê Regina Vieira contra o Acórdão 11954/2020-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fulcro no art. 48, c/c os arts. 32 e 33, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame interposto por Iraê Regina Vieira para, no mérito, negar-lhe provimento, mantendo-se inalterado o Acórdão 11954/2020-TCU-Segunda Câmara ; 9.2. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao Tribunal Regional Eleitoral de Santa Catarina.